Tribunal: TJMT
Processo: 1031622-29.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031622-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), SUAIR ALVES - CPF: 919.759.301-00 (AGRAVANTE), JUÍZO 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INTERDIÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
por seu uso indevido como sucedâneo de agravo em execução, ainda em trâmite. A defesa sustentava a existência de ilegalidade flagrante, decorrente da omissão do juízo da execução penal quanto à superveniência de interdição da unidade prisional e à condição de saúde do reeducando, idoso e enfermo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
poderia ser admitido como medida excepcional diante da alegada omissão judicial sobre fato novo e grave na execução da pena e
,
(
ii
) saber se a condição pessoal do agravante, somada à interdição da unidade prisional, justifica a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, em substituição ao regime fechado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada veda o uso do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sobretudo quando já manejado o agravo em execução penal.

4. A defesa não demonstrou a existência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que autorizasse a mitigação dessa orientação.

5. O juízo da execução apresentou fundamentação válida ao negar a prisão domiciliar, destacando o acompanhamento médico contínuo ao interno e a ausência de comprovação de inadequação estrutural para a continuidade do tratamento.

6. O fato novo invocado (interdição da unidade prisional) não foi instruído com prova suficiente de correlação direta com a situação médica do agravante, tampouco demonstrou impossibilidade concreta e atual de tratamento no estabelecimento prisional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É inadmissível a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de agravo em execução penal, salvo em casos de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, devidamente comprovados.

2. A concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias exige demonstração inequívoca da incapacidade do sistema prisional de assegurar tratamento médico adequado ao custodiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; LEP, art. 197; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgR em HC n. 1025827-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 05/09/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1031622-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SUAIR ALVES, MARCELO PEREIRA MORAIS

AGRAVADO: JUÍZO 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto por SUAIR ALVES contra decisão monocrática que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1031622-29.2025.8.11.0000, extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer que a impetração fora indevidamente utilizada como sucedâneo do recurso cabível, qual seja, o agravo em execução penal
(ID
314823869
).

A defesa sustenta, em síntese, que
: 1)
embora a orientação jurisprudencial majoritária vede, em regra, o uso do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, a impetração seria excepcionalmente admissível diante de flagrante ilegalidade, configurada na omissão do juízo de origem em apreciar o fato novo relativo à interdição do estabelecimento prisional, por ocasião da reavaliação do pedido de prisão domiciliar;
2)
a decisão recorrida deve ser reformada, pois manteve o agravante, idoso e enfermo, em condições indignas e incompatíveis
, revelando-se c
abível a concessão da ordem de ofício.

Requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e a concessão de prisão domiciliar ao agravante, sob as cautelas que se julgarem necessárias
(ID
315482896
).

Em contrarrazões, a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifestou-se, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.

E, acaso superada a preliminar, pelo desprovimento, diante da inadequação do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e da inexistência de ilegalidade flagrante (ID 320102397).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do agravo regimental, ao fundamento de que as razões recursais não teriam enfrentado, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

Todavia, razão não assiste ao órgão ministerial.

Ainda que de forma concisa, verifica-se que o agravante impugnou de maneira direta e suficiente o núcleo da fundamentação adotada na decisão monocrática.

Alegou, em síntese, que, embora a jurisprudência pátria restrinja o uso do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, a impetração se justificaria, no caso concreto, diante da alegada omissão do juízo de origem em apreciar fato novo, qual seja, a interdição do estabelecimento prisional em que se encontra o paciente
,
o que configuraria flagrante ilegalidade apta a excepcionar a regra.

Assim, as razões recursais demonstram correlação lógica e impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida, afastando a alegada inobservância ao princípio da dialeticidade e permitindo o regular conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A decisão impugnada, que indeferiu os pedidos de prisão domiciliar humanitária e de livramento condicional, foi objeto de agravo em execução penal, interposto em 13/09/2025, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, ainda pendente de apreciação nos autos em que o agravante cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Essa circunstância evidencia a existência de via processual própria e ainda em curso, o que reforça a inadequação do
habeas corpus
, notadamente porque, segundo entendimento consolidado
nos Tribunais
, a impetração não se presta, em regra, como substitutivo de recurso previsto no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DESPROVIMENTO.

É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução penal, mormente quando já manejado o recurso próprio, por configurar violação ao princípio da unirrecorribilidade e desequilíbrio no sistema
recursal.
(
N.U 1025827-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 05/09/2025).

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, não se verifica, na hipótese, nenhuma das situações excepcionais que autorizariam a
mitigação dessa diretriz, como teratologia, abuso de poder ou constrangimento ilegal evidente.

O juízo de origem apresentou fundamentação
válida
, consignando que o agravante vem recebendo acompanhamento médico regular no interior da unidade prisional e que não há comprovação, nos autos, da impossibilidade de continuidade do tratamento no local
,
circunstância que,
por ora
, não revela ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

Cabe destacar que a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias exige prova inequívoca da incapacidade do sistema prisional em atender às necessidades médicas do custodiado, encargo que não foi, até o momento, suficientemente cumprido pela defesa.

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou situação excepcional, a decisão monocrática deve ser mantida nos exatos termos em que foi proferida, limitando-se à inadmissibilidade do
habeas corpus
diante da existência de recurso próprio em trâmite e da ausência de ilegalidade evidente.

Diante do exposto,

RECURSO DESPROVIDO
, mantendo-se
incólume
a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025